Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-95.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700208-95.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o apelante (JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS) para se manifestar acerca da possível preclusão da matéria trazida à baila. Isto porque, ao contrário do defendido na peça recursal (ID no 57646813), o pedido de gratuidade de justiça não foi resolvido na sentença vergastada, mas, sim, na decisão de emenda à petição inicial de ID no 57646008; a qual, nos termos do art. 101 do CPC, não foi desafiada a tempo e modo pelo recurso devido – Agravo de Instrumento. Portanto, s.m.j, a questão encontra-se preclusa. De outro lado, importante destacar que, como se sabe, o pedido de gratuidade de gratuidade de justiça pode ser requerido em qualquer fase processual, limitando-se os seus efeitos aos atos processuais relacionados ao momento do pedido em diante, não se admitindo sua retroatividade. Ou seja, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos ex tunc, mas, tão somente, ex nunc; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício. Isto é, in casu, acaso concedido, não retroagirá para alcançar as custas iniciais. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator